Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000774-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.639.261-34 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargante:

Gilmar Pereira da Fonseca

Embargados:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que está adequadamente fundamentado.

4.

A insatisfação da parte com o resultado desfavorável não caracteriza fundamento legítimo para Embargos de Declaração, não sendo este instrumento processual apto à rediscussão do mérito.

5.

Aplicada multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

7.

Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

8.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento válido para sua interposição.

9.

Embargos declaratórios com caráter protelatório ensejam aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargante:

Gilmar Pereira da Fonseca

Embargados:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Gilmar Pereira da Fonseca
.

Ação
: de Obrigação de Fazer, Declaração de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela com Danos Morais.

Origem:
1°Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
232648184)
julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista que o protesto discutido no feito foi realizado no exercício regular de direito.

Decisão Monocrática (Id.
235398693
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Gilmar Pereira da Fonseca
e, monocraticamente negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Acórdão
(Id. 257542161): conheceu do agravo interno interposto por
Gilmar Pereira da Fonseca

e negou–lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 258009187):

o embargante alega que existe omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação no que tange a aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1000774-84.2024.8.11.0003

Embargante:

Gilmar Pereira da Fonseca

Embargados:
Banco Pan S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 17/02/2025